Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO ENTRE OS ADVOGADOS ATUANTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1 – Preliminar. Questão já decidida. Efeito preclusivo. Na forma do art. 505 do Código de Processo Civil, salvo exceções legais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. A decisão que supostamente já teria resolvido a controvérsia referente aos honorários advocatícios foi revista pelo próprio Juízo no qual tramitou o processo no 0004756-78.2003.8.07.0001, que determinou a necessidade de discussão em ação própria. Dessa forma, não só não há questão decidida sobre o tema, como a propositura da presente ação está em consonância com os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente do DF. Preliminar que se rejeita.
2 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Julgamento extra petita. O art. 492 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado ao juiz proferir decisão com objeto diverso do que lhe foi demandado. Da mesma forma, o §2o do art. 322 do CPC dispõe que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. A análise da petição inicial (ID 57425683) deixa claro que, associada intrinsecamente à discussão quanto à cobrança dos honorários, está a discussão acerca do quantum devido. Desse modo, o Juízo de origem não modificou o pedido do autor e, consequentemente, não restou configurado o cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Honorários sucumbenciais. Rateio entre os advogados atuantes. Obrigação de pagar quantia certa. Na forma do art. 373, caput, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Há prova de que o apelado atuou no processo como advogado da parte por determinado período, razão pela qual faz jus a parte dos honorários sucumbenciais levantados pela apelante. Ademais, a consulta ao processo pelo Juízo de origem no sistema do PJe não configura busca de prova fora dos autos ou busca ativa em favor de determinada parte.
4 – Litigância de má-fé. Art. 80 do CPC. Embora o apelado teça considerações sobre a existência, em desfavor da apelante, de investigação criminal por apropriação indébita e representação junto à OAB, as condutas apontadas não foram promovidas neste processo, de modo que não devem ser levadas em consideração para análise do presente pedido de litigância de má-fé. As razões da apelação demonstram se tratar de exercício regular do direito da apelante, ao questionar a conclusão jurídica adotada na sentença em conformidade com o direito que entendia possuir, sem extrapolar os limites descritos no art. 80 do CPC. Indeferimento do pedido.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)